Tribunal: STF
Processo: Rcl 47581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Hilton Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Caraguatatuba/SP (Autos nº 1002158-64.2019.8.26.0642) que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega que, “ao negar seguimento ao recurso extraordinário em comento, o Tribunal a quo afirmou que o Reclamante suscitou questão constitucional à qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral – porém, o fez com fundamento em precedente que de modo algum se aplica ao caso dos autos”. Afirma que não incide na espécie o Tema 181, pois não se trata de exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Requer “seja acolhida a presente reclamação para, admitir o processamento do recurso extraordinário”. 
    3. Em atendimento a despacho, a parte reclamante (i) emendou a inicial e juntou aos autos a procuração do subscritor da presente reclamação; (ii) atribui valor à causa; (iii) apresentou a íntegra do processo, incluindo a decisão reclamada e demais documentos que entende relevantes para a compreensão da controvérsia; e (iv) informou a ocorrência de trânsito em julgado em 31.05.21, data posterior à propositura da presente reclamação. Indicou, equivocadamente, os dados do próprio autor na petição de aditamento à inicial, deixando, assim, de informar o nome e endereço da parte beneficiária da decisão reclamada.
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, assim como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. De fato, houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da ausência de repercussão geral com base no Tema 181 (ausência de repercussão geral da questão afeta aos requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais diversos). Isto porque (i) a negativa de provimento ao recurso inominado não teve por fundamento a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso; e (ii) no subsequente recurso extraordinário, alegou-se violação direta aos arts. 5º, LV; 23, VI; 24, VI; art. 1º, III; art. 6º da Constituição Federal.
    7. Ocorre que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Conforme assinalado pelo próprio órgão reclamado, o recurso extraordinário da parte reclamante encontra óbice na necessidade de análise da legislação infraconstitucional, na incidência da Súmula 280/STF, e na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria:
    “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Ou seja, para admissão do remédio extremo, exige-se afronta clara e direta à Constituição Federal, o que não é vislumbrado no caso presente, onde todas as teses foram devidamente apreciadas. O STF tem decidido de maneira reiterada no sentido da impossibilidade de admissão de Recurso Extraordinário contra decisões do Juizado Especial, quando a questão tiver sido decidida à luz de legislação infraconstitucional e eventual violação de dispositivos constitucionais só tiver ocorrido de maneira reflexa ou indireta, tal como ocorre no caso presente. [...]. Além disso, não demonstrou o recorrente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. Acrescente-se, ainda, que a discussão travada nos autos foi decidida com amparo no Plano Diretor do Município de Ubatuba, Lei Municipal nº 711/84, incidindo, pois, a Súmula nº 280 do C. Supremo Tribunal Federal: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Eventual ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário (AI nº 204.153-AgR, DJSTF de 30.6.00, e AI nº 231.836-AgR, DJSTF de 3.9.99).”
    8. O acórdão recorrido ampara-se no Plano Diretor do Município de Ubatuba, Lei municipal nº 711/84, para concluir que, no caso, o ora reclamante não obteve o necessário alvará de construção. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Observo, ademais, que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado, nem foram objeto dos embargos de declaração opostos, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 
    9. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator